Tribunal: STF
Processo: RE 1027011
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM EDUCAÇÃO. LIMITES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DA MEDIDA. REQUISITOS LEGAIS. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. PENDÊNCIA DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. Não se opera preclusão pro judicato na hipótese de o pedido de concessão de efeito suspensivo não ter sido anteriormente submetido à deliberação judicial.



    2. Por ser ato que se insere no âmbito das medidas de tutela de urgência em caráter incidental, a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ocorrer inaudita altera parte sem que haja qualquer ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    3. Nos termos do art. 995 do CPC, para se atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade de provimento do apelo extremo e do risco de lesão irreparável ou de grave ou difícil reparação.



    4. Revela-se provável o provimento do recurso quando se constata, em um exame prima facie, que a decisão proferida pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência desta Corte.



    5. Mostra-se presente o risco de lesão quando há elementos que, valorados em conjunto, revelam ser a manutenção dos efeitos da decisão objeto do recurso extraordinário apta a gerar impacto financeiro de considerável magnitude sobre o Erário.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.